Tribunal: STF
Processo: RE 1394271
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RE 603.580-RG. TEMA Nº 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro. 



    O recorrente sustenta que os recorridos não possuem direito à integralidade e à paridade. Afirma a inexistência de direito adquirido ao regime anterior. Aduz que, “no caso dos autos, o que tinha a recorrida, ao tempo da edição da EC n° 41/03, era mera expectativa de direito, e não o direito adquirido ao benefício”. Sustenta que “a decisão do Recurso Extraordinário n° 590.260-SP, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 24/06/2009, encerra qualquer possibilidade de controvérsia sobre o assunto. Isso porque o precedente reafirma a necessidade de avaliar o preenchimento dos requisitos das regras de transição tal como previstas nos arts. 2° e 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005, o que, por desídia da parte autora sequer foi debatido nos autos.” Alega que “o acórdão recorrido violou diretamente a Constituição da República Federativa do Brasil ao aplicar normas já revogadas da Emenda Constitucional n° 20/98, negando vigência à Emenda Constitucional n° 41/2003”.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição da República.



    Admitido o recurso, subiram os autos.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal a quo decidiu manter o direito à integralidade e à paridade da pensão concedida após a edição da EC nº 41/2003. Concluiu ser “possível compreender que, estando o servidor já aposentado ao tempo da EC 41/03 ou já tendo cumprido os requisitos para aposentadoria quando da promulgação desta, fará jus aos proventos integrais, bem assim à paridade, sendo que tais benefícios estendem-se às pensões de seus beneficiários, a teor do que dispõe o art. 3°, retrotranscrito”. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO. EX-SERVIDOR FALECIDO EM JANEIRO DE 2005, NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL NP 41/2003, QUE ABOLIU A PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ENTRETANTO, A ALTERAÇÃO PROMOVIDA NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZO PARA AQUELAS SITUAÇÕES INICIADAS SOB O PÁLIO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR, ATÉ ENTÃO EM VIGOR, VISTO A RESSALVA AOS CRITÉRIOS VIGENTES PARA QUEM TIVESSE CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE DETERMINADO BENEFÍCIO, INCLUSIVE PENSÃO POR MORTE. ESTANDO O SERVIDOR JÁ APOSENTADO AO TEMPO DA EC 41/03 OU JÁ TENDO CUMPRIDO OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA MEANDO DA PROMULGACÃO DESTA, FARÁ JUS AOS PROVENTOS INTEGRAIS, BEM ASSIM À PARIDADE, SENDO QUE TAIS BENEFÍCIOS ESTENDEM-SE ÀS PENSÕES DE SEUS BENEFICIÁRIOS. ASSIM NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCONTOS DOS VALORES QUE EXCEDEREM O TETO REMUNERATÓRIO DO RGPS.CÁLCULO DA PENSÃO QUE DEVE SEGUIR O VERBETE SUMULAR N°68 TJRJ. JUROS DE MORA NA FORMA DO ART. 1° - F, DA LEI 9494/97. CRITÉRIO DE ESPECIALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE MERECEM MAJORAÇÃO PARA R$ 1.000,00 (MIL REAIS), VISANDO AO MELHOR ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 20, § 4°, DO CPC. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELA AUTARQUIA. SÚMULA TJILI N° 76. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO” (edoc. 06). 



    Ao exercício do juízo de retratação, foi retificado parcialmente o acórdão para afastar o direito à integralidade e adequar-se ao entendimento consignado no Tema nº 396 da sistemática de repercussão geral, verbis:



    ”EM JANEIRO DE 2005, NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 41/2003, QUE ABOLIU A PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. ENTRETANTO, A ALTERAÇÃO PROMOVIDA NÃO IMPORTOU EM PREJUÍZO PARA AQUELAS SITUAÇÕES INICIADAS SOB O PÁLIO DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR, ATÉ ENTÃO EM VIGOR, VISTO A RESSALVA AOS CRITÉRIOS VIGENTES PARA QUEM TIVESSE CUMPRIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE DETERMINADO BENEFÍCIO, INCLUSIVE PENSÃO POR MORTE. ESTANDO O SERVIDOR JÁ APOSENTADO AO TEMPO DA EC 41/03 OU JÁ TENDO CUMPRIDO OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA QUANDO DA PROMULGAÇÃO DESTA, FARÁ JUS AOS PROVENTOS INTEGRAIS, BEM ASSIM À PARIDADE, SENDO QUE TAIS BENEFÍCIOS ESTENDEM-SE ÀS PENSÕES DE SEUS BENEFICIÁRIOS. ASSIM NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCONTOS DOS VALORES QUE EXCEDEREM O TETO REMUNERATÓRIO DO RGPS. CÁLCULO DA PENSÃO QUE DEVE SEGUIR O VERBETE SUMULAR N° 68 TJRJ. JUROS DE MORA NA FORMA DO ART. 1°- F, DA LEI 9494/97. CRITÉRIO DE ESPECIALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS QUE MERECEM MAJORAÇÃO PARA R$ 1.000,00 (MIL REAIS), VISANDO AO MELHOR ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 20, § 4°, DO CPC. TAXA JUDICIÁRIA DEVIDA PELA AUTARQUIA. SÚMULA TJRJ N° 76. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO PARCIALMENTE PROVIDO" (edoc. 17). 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, “às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade” (Tema nº 396 da repercussão geral), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG/RJ, de minha relatoria (Tema 396 da repercussão geral), ‘às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade’. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.272.409-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 1º.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 48.269-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 19.11.2021).



    Ademais, dissentir das premissas de origem, no que diz com a alegada ausência de preenchimento dos requisitos para a concessão de paridade da pensão por morte, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Cito precedente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE DESCONFORMIDADE COM O TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.580-RG. INOCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O acórdão recorrido observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.580-RG no sentido de que ‘os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)’. 2. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, se faz necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como o reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.334.707-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ATIVOS DO DNIT. ALEGADA DESCONFORMIDADE COM O QUE DECIDIDO NO RE 603.580-RG. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao apreciar o Tema 396, da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 603.580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no qual se discutiu o direito adquirido aos critérios da paridade e integralidade no pagamento de pensão por morte de servidor aposentado antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas falecido após a sua vigência. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (RE 1.349.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 03.5.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 32.834-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 17.3.2021). 



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora